Tribunal: TJMT
Processo: 1029981-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029981-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), BENEDITO SANTANA DE MORAIS - CPF: 571.330.261-04 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, na qual foi deferida tutela provisória de urgência determinando que a instituição financeira se abstivesse de realizar descontos no benefício previdenciário do autor, relativos ao contrato de cartão de crédito consignado nº 14502005, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada inicialmente a trinta dias. O agravante alega ausência de urgência, validade da contratação, desproporcionalidade da multa cominatória e impossibilidade de ingerência direta sobre a folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que suspendeu os descontos mensais relacionados ao contrato de cartão consignado; (
ii
) estabelecer se a multa cominatória diária arbitrada é compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da tutela jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A concessão da tutela de urgência está amparada nos
arts
. 300 e 1.019, I, do CPC, uma vez que restaram demonstrados os requisitos da probabilidade do direito, diante da alegação de inexistência de contratação válida e da ausência de prova robusta por parte da instituição financeira, e do perigo de dano, evidenciado pelos descontos incidentes sobre verba alimentar.

O entendimento do STJ, consolidado no Tema 1.061, impõe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor alega desconhecimento, sob pena de nulidade do contrato.

A jurisprudência pacífica reconhece que descontos não comprovados sobre benefícios previdenciários comprometem a dignidade da pessoa humana e autorizam a intervenção jurisdicional imediata.

A multa cominatória fixada em R$ 200,00 por dia é compatível com a finalidade coercitiva da medida, considerando o caráter alimentar da verba protegida e a necessidade de efetividade da ordem judicial, não havendo demonstração de desproporcionalidade.

A periodicidade diária da multa se justifica pela possibilidade de cumprimento imediato da obrigação imposta, sendo a inércia diária caracterizadora de descumprimento reiterado da ordem judicial.

A ausência de ingerência direta do banco sobre a folha de pagamento não exime a obrigação de diligenciar para a cessação dos descontos indevidos, sob pena de responsabilização por descumprimento da ordem.

A multa cominatória é passível de revisão a qualquer tempo, o que afasta a necessidade de limitação inicial mais rigorosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de descontos oriundos de contrato de cartão de crédito consignado é cabível em sede de tutela de urgência quando a parte autora alega desconhecimento da contratação e os descontos recaem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

A multa cominatória diária fixada para compelir a parte ao cumprimento de obrigação de não fazer revela-se legítima quando observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da tutela.

A periodicidade diária da multa se justifica diante da possibilidade de cumprimento imediato da ordem judicial e da continuidade da omissão.

A instituição financeira possui o dever de adotar todas as medidas necessárias para cessar os descontos, ainda que a operacionalização dependa de terceiros, não podendo se eximir sob alegação de ausência de ingerência direta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC,
arts
. 300, 537, § 1º, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, Súmula 479; STJ,
Rcl
13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe

07/03/2017; TJMT, N.U 0004647-48.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14/02/2024, DJE 16/02/2024; TJMT, N.U 1017933-83.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16/11/2023, DJE 18/11/2023; STJ,
AgRg
no Ag 1101231/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina,
DJe
21/03/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BMG S/A em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por BENEDITO SANTANA DE MORAIS, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo autor para determinar que a instituição financeira agravante se abstivesse de efetuar descontos em seu benefício previdenciário relacionados ao contrato de cartão de crédito consignado nº 14502005, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada inicialmente a trinta dias.

Irresignado, o Banco agravante sustenta que o agravado celebrou contrato de cartão de crédito consignado, vinculado ao seu benefício previdenciário, tendo realizado diversos saques desde 2018, razão pela qual não haveria qualquer urgência que justificasse a concessão da medida liminar, ajuizada apenas anos após o início dos descontos. Ressalta que os valores foram efetivamente disponibilizados ao agravado, o que afasta a tese de desconhecimento da contratação.

No tocante à multa fixada, alega ser desproporcional e excessiva, pois estabelecida em R$ 200,00 por dia, o que, a depender do tempo
de vigência da medida, pode conduzir a valores exorbitantes e ensejar enriquecimento ilícito do agravado.

Defende, ainda, que a periodicidade da obrigação em discussão é mensal, vinculada aos descontos em folha, não havendo justificativa para a cominação diária. Aponta precedentes do TJSP e do TJRJ em que se reconheceu a necessidade de adequação da multa cominatória aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Banco agravante também aduz que já adotou as providências cabíveis para comunicar à fonte pagadora a suspensão dos descontos, não tendo ingerência direta sobre a folha de pagamento do benefício previdenciário do agravado, razão pela qual a imposição de astreintes diárias se mostra inviável.

Com essas considerações, requer
eu
o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, permitindo a continuidade dos descontos contratuais. Subsidiariamente, pugna pela revogação da multa arbitrada ou, ao menos, pela sua redução e fixação em periodicidade mensal, de forma a não configurar penalidade excessiva ou enriquecimento sem causa.

Preparo devidamente recolhido (ID. 311611360).

O efeito suspensivo foi parcialmente deferido tão somente para determinar que a multa fixada incida por evento, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida
(ID. 312227868).

Devidamente intimad
o
,
o
a
gravado

apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID
. 318342390).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
o
a
gravado
BENEDITO SANTANA DE MORAIS
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais
em face do BANCO BMG S/A,

visando à suspensão imediata dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, oriundos de contrato de cartão de crédito consignado que alega jamais ter contratado, sob alegação de fraude e inexistência de relação jurídica válida.

O Magistrado de origem, entendendo pela probabilidade do direito e pelo perigo de dano, deferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos:

“(...) São requisitos para a concessão das tutelas de urgência: a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado.

Nota-se que tais documentos devem estar atrelados em prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de um grau de convencimento tal que não possa ser levantado dúvida razoável.

É provável o direito, em outros termos, como sendo a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo, senão vejamos;

No caso concreto, a probabilidade do direito decorre dos documentos colacionados, especialmente os extratos de benefício previdenciário (ID 205538603)

e do cartão consignado (ID 205538604), que demonstram a realização de descontos mensais em favor da instituição financeira ré. O autor, entretanto, afirma jamais ter contratado o cartão consignado objeto da demanda, tampouco recebido valores correspondentes.

Tal alegação encontra respaldo na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual cabe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, sob pena de nulidade do negócio jurídico, nos termos do Tema 1061/STJ. Ademais, a Súmula 479 do STJ estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, considerando que o réu, no exercício de atividade de risco, deve adotar mecanismos de segurança aptos a impedir contratações fraudulentas, a ausência de comprovação da contratação válida pelo autor fortalece a plausibilidade do direito invocado.

Já o perigo de dano mostra-se evidente, pois os descontos recaem diretamente sobre verba de natureza alimentar – benefício previdenciário –, cujo comprometimento coloca em risco a subsistência do autor, aposentado e de parcos recursos. O caráter alimentar da verba atinge o núcleo da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88), o que intensifica a urgência na intervenção jurisdicional.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue o mesmo entendimento, reconhecendo que descontos indevidos em aposentadoria decorrentes de contratos não comprovados configuram falha na prestação de serviços e autorizam a concessão de tutela de urgência para imediata cessação da lesão, sob pena de prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que o réu BANCO BMG S.A. se abstenha de efetuar quaisquer descontos no benefício previdenciário do autor relacionados ao contrato de cartão de crédito consignado nº 14502005, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada inicialmente a 30 (trinta) dias.”

Contra essa decisão,
o
banco
agravante se insurge
sob o argumento de que
não haveria qualquer urgência que justificasse a concessão da medida liminar, ajuizada apenas anos após o início dos descontos
e ressaltando
que os valores foram efetivamente disponibilizados ao agravado, o que afasta a tese de desconhecimento da contratação.

Pois bem.

Como é de conhecimento, o deferimento da tutela de urgência, nos termos dos art. 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, exige a presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris)
e o perigo e dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora),
além da reversibilidade dos efeitos da decisão.

Embora
a suspensão dos descontos relativize o princípio do
pacta sunt servanda
,
tal medida
assegura a prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana. No caso concreto, a parte agravada demonstrou a necessidade de sobrestar os descontos vinculados ao contrato de cartão de crédito consignado n.º 14502005, cuja própria validade é objeto de discussão na ação originária.

Dessa forma, verificada a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil
,
em um juízo de cognição sumária,
não se observa desacerto na decisão que concedeu a tutela de urgência, uma vez que restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano decorrente da manutenção dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, cuja continuidade é apta a causar prejuízos de ordem financeira à parte autora/agravada.

É importante ressaltar, ainda,
que a
reversibilidade da medida

está assegurada
, uma vez que, constatada a regularidade da contratação após a instrução processual, os descontos poderão ser retomados, sem prejuízo
ao banco agravante.

No que tange a
multa estabelecida para o cumprimento de obrigação
, esta deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender a ordem, para evitar a sanção, o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, mas não deve representar fonte de enriquecimento sem causa para a outra parte
.

Além disso, a imposição de multa, em caso de descumprimento, não é puramente sancionatória, mas visa inibir a possível inércia da parte obrigada, sendo suficiente que o
b
anco agravante cumpra a ordem judicial para evitar a multa imposta.

Oportuno salientar, ainda, que a “
multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida
perseguido em juízo
” (STJ.
Rcl
13.160/GO. Rel. Min. Raul Araújo. publicação 07/03/2017).

Da análise dos autos, observa-se que a multa fixada foi arbitrada em valor
diári
o
(R$
200,00
) com a finalidade de coagir
a instituição financeira
a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional.

Logo, desarrazoada a pretensão recursal, pois
não h
á
nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, além de ter sido fixada em prazo adequado para seu cumprimento, tratando-se de providência de fácil atendimento.

Perfilhando esse entendimento, segue a jurisprudência desta Egrégia Corte
:

“[...] A boa-fé contratual recomenda que a parte contrária seja previamente cientificada das razões que amparam a rescisão unilateral. Diante disso, configura ato ilícito a supressão abrupta da renegociação aperfeiçoada, a sustação de cheques, os descontos não autorizados e o bloqueio das contas bancárias. A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a indenização por dano moral, que se fixada em quantia razoável e proporcional, atendendo ao caráter sancionatório e inibitório, não comporta alteração.
Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado na origem deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 0004647-48.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024,
Publicado
no DJE 16/02/2024) (
g.n
)

No tocante à
periodicidade da multa,

conquanto
em decisão liminar

tenha sido parcialmente deferida a tutela recursal para que a penalidade incidisse de forma mensal, em razão de os descontos questionados ocorrerem
nessa periodicidade,
reconsidero o entendimento anteriormente adotado
, pois,
ainda que a obrigação principal seja de natureza mensal, o seu descumprimento pode se configurar de forma diária, uma vez que as medidas necessárias ao cumprimento da ordem judicial podem ser adotadas a qualquer tempo entre um desconto e outro
.

Assim,
a inércia diária caracteriza violação continuada ao comando judicial.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – SEGURO PRESTAMISTA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –– ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO –
AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal
”.
(N.U 1017933-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 18/11/2023)
(
g.n
.)

Outrossim, não se torna necessário a imposição de limite para a multa diária, visto que ela pode ser revista a qualquer momento, tratando-se, pois, de faculdade do juiz em reduzir, limitar ou ampliar o valor fixado (
ex
vi
: STJ - Sexta Turma -
AgRg
no Ag 1101231/SP - Rel. Ministro VASCO
DELLA GIUSTINA (desembargador convocado do TJ/RS) - Julgado em 28/02/2012 -
DJe
do dia 21/03/2012).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
interposto pelo
BANCO BMG S/A
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025